Tribunal: TJBA
Processo: 8073859-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8073859-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DIRENILDE SALUSTIANA PEREIRA GOMES Advogado(s): KELLY COELHO GOMES AGRAVADO: SUELI DE OLIVEIRA Advogado(s):JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA, MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA, VINICIUS HESPANHA BACELAR ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO CÁLCULO PARA COBRANÇA IMEDIATA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Direnilde Salustiana Pereira Gomes contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente, fixando o débito em R$ 745.132,99, e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios (avaliação e registro de penhora). 2. A agravante sustenta cerceamento de defesa, pois não foi intimada para se manifestar sobre a planilha após a retificação determinada pelo Juízo. Alega ainda excesso de execução, pois a planilha incluiu honorários advocatícios cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se a homologação de cálculos de débito sem oportunizar a prévia manifestação da parte executada configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é legítima a inclusão de honorários sucumbenciais no montante exequendo quando a parte devedora é beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de intimação da executada sobre a nova memória de cálculo apresentada pela exequente configura error in procedendo. O ato cerceou o direito da parte de fiscalizar a correção aritmética e a conformidade dos valores com as decisões anteriores, violando o princípio do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). 5. Constata-se error in judicando na homologação de cálculo que incluiu R$ 67.739,36 a título de honorários advocatícios. Por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça, tal verba possui exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC, não podendo integrar o montante para execução imediata sem prova de alteração da capacidade financeira. 6. A cobrança de verba inexigível configura excesso de execução, matéria de ordem pública que impõe a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa a homologação de cálculos de liquidação sem a prévia intimação da parte executada para manifestação." "2. É indevida a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais no montante para execução imediata quando a parte devedora é beneficiária da gratuidade de justiça, ante a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC." Dispositivos legais relevantes: Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 9º, 10, 98, § 3º, 272, § 2º e 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.949.665/DF; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0074886-17.2021.8.16.0000; TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 0004497-26.2019.8.25.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073859-24.2025.8.05.0000, em que figura como agravante DIRENILDE SALUSTIANA PEREIRA GOMES e, como agravada, SUELI DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar, para anular a decisão interlocutória agravada, determinando a abertura de prazo para manifestação da executada sobre os cálculos e a exclusão da verba honorária cuja exigibilidade está suspensa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora